Tribunal: STF
Processo: AI 629065
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTA:	AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DE 
   MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
   INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
A análise 
   da aplicação de multa por litigância de má-fé em virtude de 
   interposição de embargos declaratórios tidos por protelatórios 
   requer sejam previamente examinadas as regras processuais 
   infraconstitucionais que fundamentaram o acórdão recorrido. 
   Inviabilidade do recurso extraordinário.
Agravo regimental a que
   se nega provimento.